Tribunal: STF
Processo: ARE 1548075
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, BIS IN IDEM E RECALCULO DA DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO PODE SER MANEJADA COMO UM SEGUNDO APELO. ARGUMENTO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NÃO ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta o recurso alegando o seguinte: i) ausência de citação válida para figurar no polo passivo do processo penal de origem; e ii) violação aos artigos 212 e 400 do CPP, tendo em vista que o interrogatório do recorrente teria sido realizado antes da oitiva das testemunhas. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Querela nullitatis. Citação. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.443.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/12/2023) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à verificação, por parte do Tribunal a quo, da alegada nulidade da audiência realizada, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    In casu, o Tribuna de origem assentou que, “embora o requerente sustente que foi interrogado em data anterior à oitiva das testemunhas de acusação, não há nos autos qualquer elemento probatório que possa demonstrar em qual momento temporal tal argumento se encaixa. Isso porque, conforme depreende-se dos autos sob n.º 0007279-04.2003.8.02.0001, consta da ata da respectiva audiência que a oitiva das testemunhas se encerrou em outubro de 2014, ao tempo em que a carta precatória para o interrogatório do requerente foi expedida em abril de 2015, tendo este sido realizado em setembro de 2015 (fl. 510)”.



    Nesse contexto, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, na hipótese em julgamento, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo corroboram a prova produzida apenas na fase inquisitorial, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 512.974-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/02/2007)



    “AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. Somente se justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos em que houver a possibilidade de discussão do mérito. Precedentes. 2 Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 3. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental improvido.” (AI 763.239-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 25/06/2010)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente